Tribunal: TJSP
Processo: 2008227-08.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pleito almejando o redimensionamento da reprimenda, com a diminuição do aumento encetado na primeira fase da dosimetria. Inviabilidade. Teses já enfrentadas, inclusive, em sede de apelação, por este E. Tribunal. Via que não se presta como 'terceira instância' de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no art. 621 do CPP. Precedentes deste E.

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pleito almejando o redimensionamento da reprimenda, com a diminuição do aumento encetado na primeira fase da dosimetria. Inviabilidade. Teses já enfrentadas, inclusive, em sede de apelação, por este E. Tribunal. Via que não se presta como 'terceira instância' de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no art. 621 do CPP. Precedentes deste E. Tribunal. Revisão criminal que não se presta a modificar posições jurisprudenciais válidas, sejam majoritárias ou minoritárias, tendo o acórdão de origem adotado entendimento jurídico idôneo. Precedentes deste E. Tribunal. Reprimenda e regime adequadamente fixados. Improcedente.